Tribunal: TJPA
Processo: 0000242-87.2005.8.14.0043
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000242-87.2005.8.14.0043

APELANTE: EDIVALDO BARBOSA DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, IV, do CP, aplicando-lhe a pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicial fechado. Inconformada, a defesa pleiteia a reforma da dosimetria para afastar as circunstâncias judiciais negativas relativas à culpabilidade e às consequências do crime, com a fixação da pena base no mínimo legal. O Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime está devidamente fundamentada, a justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A dosimetria da pena deve observar o sistema trifásico previsto no art. 68 do CP, com análise das circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do CP.

4.

A culpabilidade, como grau de reprovabilidade da conduta, pode ser valorada negativamente quando evidenciado excesso na execução do delito. No caso, o agente desferiu golpe de faca no peito da vítima, contribuindo de forma direta e violenta para o resultado morte. A fundamentação apresentada pelo d. Juízo demonstra elemento concreto que extrapola o tipo penal, o que autoriza a exasperação da pena base.

5.

As consequências do crime também foram devidamente fundamentadas. A morte de vítima com 21 (vinte e um) anos de idade revela gravidade concreta do resultado, a justificar maior reprovação, nos termos do art. 59 do CP, quando demonstrada circunstância que ultrapassa a elementar do tipo.

6.

A pena cominada ao crime do art. 121, § 2º, IV, do CP varia de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão. A fixação da pena base em 18 (dezoito) anos de reclusão, diante de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostra-se proporcional e fundamentada.

7.

Ausentes agravantes, atenuantes e causas de aumento ou de diminuição, mantém-se a pena definitiva em 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do CP.

8.

Inaplicáveis os arts. 44 e 77 do CP, pois não preenchidos os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, § 2º, “a”, 44, 59, 68, 77, 121, § 2º, IV.

Jurisprudência relevante citada:

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

EDIVALDO BARBOSA DE ALMEIDA, inconformado com os termos da decisão que o condenou a pena de 18 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2°, IV, do CP, interpõe o presente recurso de apelação.

Aduz o recorrente que deve ser reformada a pena base, sendo afastadas as circunstâncias da culpabilidade e consequências do crime, consequentemente, reduzindo a pena ao mínimo legal. Alega, ainda, que houve desproporcionalidade na fixação da pena base em 18 anos, com base em duas circunstâncias negativas.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço do recurso.

A autoria e materialidade do delito não foram objeto do inconformismo do apelante, razão pela qual me atenho à análise das razões recursais, ou seja, a reforma na dosimetria da pena.

As circunstâncias valoradas negativamente foram assim fundamentadas:

“
Culpabilidade: acentuada. A culpabilidade é conceituada como o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta. É dos autos que o réu encravou uma faca no peito na vítima para, logo após, seu irmão atingi-la, quebrando um banco de madeira a cabeça dela. A forma com que praticado o crime revela, por parte do acusado, agressividade, hostilidade e frieza incomuns, que podem e devem ser sopesadas negativamente.

Consequências do crime: o crime provocou a morte de um jovem, vítima então com 21 anos de idade, no início da vida, o que atrai maior reprovabilidade.”

A culpabilidade do réu é acentuada, evidenciada pela audácia e brutalidade da sua conduta, utilizando-se de uma faca para atingir o peito da vítima, o que impõe a necessidade de aumento da sanção.

No tocante às consequências do crime, ressalto que a vítima perdeu a vida com apenas vinte e um anos de idade, deixando a família inconsolável, o que torna a conduta do réu ainda mais reprovável a ensejar o aumento da pena.

Diante de tais considerações, não há que se falar, portanto, em fixação da pena base no mínimo legal, eis que a fundamentação utilizada na sentença para valorar negativamente as referidas circunstâncias judiciais, se mostra adequada, nada havendo a ser modificado ou acrescentado.

Sendo assim, mantenho a pena base em 18 anos de reclusão, eis que adequada, proporcional e suficiente para o delito, considerando que a pena prevista no art. 121, § 2º, IV, do CP, varia de 12 a 30 anos de reclusão.

Ressalto que,

ao magistrado é permitido aplicar a reprimenda que julgar necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime reconhecido contra o agente, desde que justifique os motivos que o levaram àquela decisão e observe as balizas mínima e máxima definidas pelo legislador para cada tipo penal.
Ademais, a definição da pena base, em observância ao que dispõe o art.
59
do
C
P
, não obedece a um critério objetivo e matemático, mas sim à discricionariedade do juiz que poderá aplicá-la, dentro das balizas legais e mediante fundamentação idônea, como
in casu
.

Havendo circunstância judicial desfavorável ao réu, há justificativa para fixação da pena base acima do mínimo legal.

Ausentes agravantes, atenuantes e causas de aumento e de diminuição, razão pela qual mantenho a pena em 18 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Inaplicável o disposto nos arts. 44 e 77 do CP, eis que o recorrente não preenche os requisitos previstos nos mencionados dispositivos.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 10/03/2026